Tribunal: TJSP
Processo: 1021575-72.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Apelação cível. Inexigibilidade do débito. Plataforma de renegociação. Dívida prescrita. Intimação para regularização da representação processual. Determinação descumprida. Processo extinto, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
Pedido de condenação da autora por

Ementa:
Apelação cível. Inexigibilidade do débito. Plataforma de renegociação. Dívida prescrita. Intimação para regularização da representação processual. Determinação descumprida. Processo extinto, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
Pedido de condenação da autora por litigância de má-fé. Rejeição. Sem a prova inequívoca do dolo, não se aplicam as sanções por litigância de má-fé (RSTJ 17/363). Ausência de culpa grave da parte (AgInt no AREsp no 1869919-MS, Rel. Min. Raul Araújo).
Mérito. Reiteração da determinação de regularização do instrumento do mandato. Ordem não cumprida. Decurso do prazo estipulado sem manifestação. Bastava a apresentação da procuração assinada de forma manuscrita, ou por meio eletrônico que assegurasse sua autenticidade. Ao contrário do alegado, a plataforma Zapsign não está, no momento, credenciada na ICP-Brasil. Ademais, a imagem da assinatura lançada no instrumento do mandato destoa, em absoluto, da constante do documento de identificação da parte. Além disso, ainda que não levantada a questão em Primeiro Grau, cabe consignar que se trata de ação patrocinada por profissional com alto número de processos sobre tema idêntico ou semelhante, veiculadas por petição padronizada. Nesse sentido, em recurso envolvendo o mesmo advogado: Apelação Cível 1109180-90.2021.8.26.0100, Relator: Cauduro Padin, j. 13/01/2023. Caráter genérico da petição inicial. Deve remanescer isento de dúvidas o intuito da própria parte demandante em ajuizar a demanda. Dever do magistrado de determinar o suprimento dos pressupostos processuais concernentes à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Art. 139, incisos III e IX, do CPC. Os elementos dos autos colocam em dúvida a autenticidade da procuração, demonstrando que a determinação de regularização da representação processual da autora, de fato, se mostrou necessária. Aplicação da ressalva contida no Parecer no 229/2024-J da Corregedoria Geral da Justiça. Descumprida a determinação judicial, correta a extinção. Precedentes desta Colenda Câmara.
Suspensão do processo. IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000 (Tema no 51) e do REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264). Pedido do réu prejudicado, em razão da manutenção da sentença de extinção sem resolução do mérito.
Recurso desprovido. Interposta a apelação e integrado o réu à relação processual, com a constituição de advogado e oferecimento de contrarrazões, é cabível, na hipótese de manutenção da sentença, o arbitramento de honorários advocatícios (Apelação Cível 1010530-85.2023.8.26.0084, Relator: Achile Alesina; Apelação Cível 1003430-53.2022.8.26.0007, Relator: Ramon Mateo Júnior; Embargos de Declaração Cível 1023379-50.2024.8.26.0506, Relator: Mendes Pereira). Condenação da parte recorrente nas custas e honorários, estes fixados em R$ 1.000,00, atualizados a partir deste Acórdão, observando as diretrizes do art. 85, § 2o, incs. I, II, III e IV cc § 8o (baixo valor da causa – R$ 3.709,27), do CPC. Se o vencido for beneficiário da justiça gratuita, as verbas da sucumbência ficarão sujeitas à condição suspensiva (art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil).